Tribunal: TJDFT
Processo: 0748774-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. ART. 83, III, “A”, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1161 DO STJ. INAPLICABILIDADE DE DECRETO DE INDULTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena, em razão da prática de crime doloso pelo apenado no curso da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de crime doloso durante a execução penal afasta o requisito subjetivo do bom comportamento exigido para a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, III, “a”, e parágrafo único, do Código Penal, ainda que inexistente falta grave nos últimos 12 meses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O livramento condicional exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, dentre eles o comprovado bom comportamento durante toda a execução da pena.
4. As alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal consagram requisitos autônomos e cumulativos, não se confundindo a ausência de falta grave nos últimos 12 meses com a avaliação global do comportamento do apenado.
5. A valoração do requisito subjetivo do bom comportamento deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1161.
6. A prática de crime doloso grave durante o cumprimento da pena revela comportamento carcerário inadequado e ausência do senso de responsabilidade exigido para a concessão do livramento condicional.
7. A reiteração criminosa no curso da execução penal afasta a constatação de condições pessoais favoráveis que permitam presumir que o apenado não voltará a delinquir, nos termos do parágrafo único do art. 83 do Código Penal.
8. A Súmula 441 do STJ, que afasta a interrupção do prazo para o livramento condicional em razão de falta grave, não elimina a necessidade de exame substancial do requisito subjetivo.
9. O Decreto no 12.338/2024, relativo ao indulto e à comutação de penas, não se aplica aos requisitos legais do livramento condicional, por se tratar de institutos distintos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, “a” e “b”, e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1161, REsp no 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023; STJ, Súmula 441; TJDFT, Acórdão no 1870249, 0713022-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1863919, 0701755-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 16.05.2024.